Tribunal: TJMT
Processo: 1009819-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009819-63.2020.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDOS: ERICO PIANA PINTO PEREIRA E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 71268478), com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 59518463):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RJ DE PRODUTORES RURAIS NA CONDIÇÃO DE LITISCONSORTES – INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL HÁ MENOS DE DOIS ANOS – IRRELEVÂNCIA – DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REGULAR POR OUTROS MEIOS DE PROVA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O período de 2 (dois) anos elencado no art. 48 da Lei no 11.101/2005 refere-se à atividade econômica empresarial, que poderá ser comprovada por diversas formas e que a inscrição na Junta Comercial é obrigatória, prévia ao pedido recuperacional, mas não exige esse registro há mais de 2 (dois) anos.” (AI 1009819-63.2020.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/09/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 60867466 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 67731977).
Alega violação: (i) aos arts. 489, II e §1°, IV, 1.022 e 1.025, todos do CPC, diante da omissão no exame das questões apontadas em sede de Embargos de Declaração, quais sejam, impossibilidade de formação de litisconsorte ativo unitário e indeferimento da recuperação judicial em relação à Recorrida Neiva Piovesan Pereira, por não comprovação da atividade rural e (ii) aos arts. 1o, 48, e 51, todos da Lei n. 11.101/05, bem como aos arts. 961, 966 e 967, todos do CC, ao argumento de que para o empresário rural se beneficiar dos beneplácitos da Lei n. 11.101/2005 é necessário possuir prévia inscrição no registro mercantil por período igual ou superior a dois anos antes do pedido de recuperação judicial.
Requer, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, consoante disposto no art. 1.029, §5°, do CPC, uma vez que, com o prosseguimento do feito, “É patente o prejuízo que pode advir ao recorrente e aos demais credores e, até mesmo às recorridas, com a realização de atos que deverão ser posteriormente anulados e/ou refeitos, que com certeza acontecerá, caso não haja a concessão de efeito suspensivo a este recurso, já que todos os atos a serem praticados dependem da definição desta lide, mormente em razão da possibilidade de extinção do feito ou da individualização das recorridas.”
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.029, § 5o, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, em uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos aptos para a concessão da excepcional suspensividade, uma vez que discorreu acerca do perigo da demora de forma superficial, limitando-se a indicar a possibilidade de ocorrência de nulidades e refazimento de atos.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único do CPC, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Intimem-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v